Tribunal: STF
Processo: ARE 1479254
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 162, p. 2):



    “Ação civil pública Poluição - sonora - Festas e eventos em condomínio - Questão que não está diretamente ligada ao meio ambiente natural - Inteligência do art. 4º da Resolução nº 623/2013 do Colendo Órgão Especial desta Egrégia Corte - Competência das treze primeiras Câmaras de Direito Público - Precedentes - Recurso não conhecido.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 201, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 167, p. 7):



    “A simples leitura do Acórdão do TJ de SP julgou os embargos de declaração se constata a clara omissão da Turma quanto a abordagem das matérias, impedindo que o recorrente possa trazer a baila as matérias em nos recursos extraordinários.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relativa ao tema 339, da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 233).



    É o relatório. Decido. 



    Ante o indeferimento do recurso extraordinário pela aplicação de tema relativo à sistemática da repercussão geral (tema 339), seria cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente, consoante preceitua o artigo 1.030, § 2º, do CPC. 



    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 Grifos originais)



    Quanto ao mais, consabido que a admissibilidade dos recursos extraordinários é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu , o agravo nem sequer tem preenchidos os pressupostos processuais.



    A inadmissão do apelo extremo se baseou na constatação da incidência do óbice da súmula 279 do STF (eDOC 233, p. 2). Contudo, a agravante deixou de impugnar esse fundamento.



    O recurso, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF.



    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC, e 21, §1º, RISTF, por ser manifestamente incabível. 



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente